Tribunal: CARF
Processo: 12448.721419/2016-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SERGIO ABELSON
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.721419/2016-02
Recurso
Voluntário
Resolução no
1001-000.524 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de julho de 2021
Assunto
INDEFERIMENTO DE SOLICITAÇÃO DE OPÇÃO PELO SIMPLES
NACIONAL
Recorrente
HENRIQUES ADVOGADOS ASSOCIADOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem, para que seja anexado aos autos o
inteiro teor do processo 12448.507890/2014-10 e seja informado se os débitos inscritos em DAU
em nome da recorrente que impediram o deferimento de sua opção pelo Simples Nacional em
2015 encontravam-se devida ou indevidamente em tal situação impeditiva, face à análise da
documentação constante no referido processo. Após a anexação das informações requisitadas,
seja cientificada a recorrente da presente resolução para que, caso entenda necessário, adicione
manifestação no prazo de 30 (trinta) dias a contar de sua ciência.

(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Thiago Dayan da Luz Barros.

Relatório
Trata o presente processo de indeferimento de opção pelo Simples Nacional, por
meio do Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional à folha 03, emitido em
20/02/2016, em virtude da contribuinte possuir débito inscrito em DAU com a exigibilidade não
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 12448.721419/2016-02
Fl. 39
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1001-000.524 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.721419/2016-02

suspensa (inscrição no 70.714.003.031-13), conforme inciso V do art. 17 da Lei Complementar
123/2006.
Em sua impugnação ao referido Termo (folha 02), a contribuinte alegou que
formalizou, em 02/01/2015, Pedido de Revisão de Débitos Inscritos em Dívida Ativa da União
(folha 12) relativo ao referido débito, pedido o qual, até então (20/02/2016), não havia sido
objeto de decisão.
No acórdão a quo (folhas 23/28), a manifestação de inconformidade foi
considerada improcedente, tendo em vista que “a inscrição não estava, na data-limite de
29.01.2016 (...), paga ou parcelada: o parcelamento de 19.01.2015 havia sido rescindido em
10.05.2015, e apenas em 26.01.2017 houve um novo cadastro de solicitação de parcelamento”.
Ciência do acórdão DRJ em 11/07/2019 (folha 31). Recurso voluntário
apresentado em 12/08/2019, segunda-feira (folha 33).
A recorrente, às folhas 35/36, repisa as alegações anteriores, acrescentando que
havia sido intimada a apresentar documentação comprobatória para a análise do pedido de
revisão do referido débito no âmbito do processo 12448507890/2014-10 e que efetuou o
pagamento da referida dívida, não por reconhece-la, mas sim para conseguir o deferimento da
opção ao Simples Nacional no ano seguinte, em 2017, caso contrário estaria até agora sem poder
optar, haja vista que a análise de tais pedidos não é realizada de maneira célere.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Sérgio Abelson, Relator.
A vedação à opção pelo Simples Nacional em decorrência da existência de débitos
em aberto se dá pelo disposto no art. 17, V, da Lei Complementar 123/2006, a seguir transcrito:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte:
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
A referida opção se dá no mês de janeiro, conforme art. 16, § 2o, da referida Lei,
transcrito a seguir:
Art. 16. A opção pelo Simples Nacional da pessoa jurídica enquadrada na condição de
microempresa e empresa de pequeno porte dar-se-á na forma a ser estabelecida em ato
do Comitê Gestor, sendo irretratável para todo o ano-calendário.
(...)
§ 2o A opção de que trata o caput deste artigo deverá ser realizada no mês de janeiro, até
o seu último dia útil, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário da
opção, ressalvado o disposto no § 3o deste artigo.
Fl. 40
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1001-000.524 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.721419/2016-02

A regulamentação da referida opção encontra-se no art. 7o da Resolução CGSN o
94/2011, vigente à época da opção em questão, a qual, em seus dispositivos iniciais, determina o
que segue:
Art. 6oA opção pelo Simples Nacional dar-se-á por meio do Portal do Simples Nacional
na internet, sendo irretratável para todo o ano-calendário. (Lei Complementar no123, de
2006, art. 16, caput)
§ 1oA opção de que trata o caput deverá ser realizada no mês de janeiro, até seu último
dia útil, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário da opção,
ressalvado o disposto no § 5o. (Lei Complementar no123, de 2006, art. 16, § 2o)
§ 2oEnquanto não vencido o prazo para solicitação da opção o contribuinte poderá: (Lei
Complementar no123, de 2006, art. 16, caput)
I - regularizar eventuais pendências impeditivas ao ingresso no Simples Nacional,
sujeitando-se ao indeferimento da opção caso não as regularize até o término desse
prazo;
No presente caso, a contribuinte informa que o débito que gerou a situação
impeditiva de opção pelo Simples Nacional foi objeto de Pedido de Revisão de Débitos Inscritos
em Dívida Ativa da União no processo 12448507890/2014-10. Informa, ainda, que efetuou o
pagamento do referido débito antes da análise do Pedido de Revisão.
Desta forma, é necessário examinar o inteiro teor do processo 12448507890/2014-
10 para verificar a legitimidade do referido débito que impediu a opção pelo Simples Nacional.
Pelo exposto, voto por converter o julgamento em diligência à Unidade de
Origem, para que seja anexado aos autos o inteiro teor do processo 12448.507890/2014-10 e seja
informado se os débitos inscritos em DAU em nome da recorrente que impediram o deferimento
de sua opção pelo Simples Nacional em 2015 encontravam-se devida ou indevidamente em tal
situação impeditiva, face à análise da documentação constante no referido processo.
Após a anexação das informações requisitadas, seja cientificada a recorrente da
presente resolução para que, caso entenda necessário, adicione manifestação no prazo de 30
(trinta) dias a contar de sua ciência.
(assinado digitalmente)
Sérgio Abelson

Fl. 41
DF CARF MF
Documento nato-digital